Tribunal: TJPA
Processo: 0001199-58.2012.8.14.0200
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3557 - Prevaricação
Data de julgamento: 2021-06-10

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 303 DO CPM. SENTENÃA ABSOLUTÃRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÃÃO DE COMPROVAÃÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. IMPROCEDÃNCIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÃRIO RELATIVO Ã AUTORIA DO DELITO, CONSUBSTANCIADO NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. PRINCÃPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME. 1. ForÃ§oso Ã© reconhecer que o conjunto probatÃ3rio contido nos autos nÃ£o dÃ¡ azo a um decreto condenatÃ3rio em desfavor do ora apelado. Apesar da aparente conduta reprovÃ¡vel de ter demorado em entregar o armamento, ou mesmo de nÃ£o o ter entregado no prÃ3prio local do crime (se Ã© que ali estava), hÃ¡ razoÃ¡vel dÃºvida sobre se, realmente, o intento do acusado era o de ficar com a arma de fogo, nÃ£o existindo, nos autos, a necessÃ¡ria convicÃ§Ã£o de que o rÃ©u tenha agido com o dolo especÃfico de se apropriar de um bem pertencente Ã PolÃcia Militar. Assim, conquanto seja possÃvel que o apelado tenham praticado o crime em testilha, tem-se que o dominus litis nÃ£o logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte dele, nÃ£o existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatÃ3rio em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princÃpio do in dÃºbio pro reo, tendo em vista que para o Ã©dito repressivo deve haver certeza da autoria e nÃ£o a mera presunÃ§Ã£o, estando correta a sentenÃ§a absolutÃ3ria prolatada pelo Juiz sentenciante, a teor do art. 439, alÃnea âeâ do CPPM.2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO Ã unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0001199-58.2012.8.14.0200
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: CAPITAL/PA (VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR)
APELANTE:
EDSON BARBOSA DE ARAÚJO
ADVOGADOS: RODRIGO TEIXEIRA SALES E CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 303 DO CPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO RELATIVO À AUTORIA DO DELITO, CONSUBSTANCIADO NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Forçoso é reconhecer que o conjunto probatório contido nos autos não dá azo a um decreto condenatório em desfavor do ora apelado. Apesar da aparente conduta reprovável de ter demorado em entregar o armamento, ou mesmo de não o ter entregado no próprio local do crime (se é que ali estava), há razoável dúvida sobre se, realmente, o intento do acusado era o de ficar com a arma de fogo, não existindo, nos autos, a necessária convicção de que o réu tenha agido com o dolo específico de se apropriar de um bem pertencente à Polícia Militar. Assim, conquanto seja possível que o apelado tenham praticado o crime em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte dele, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, estando correta a sentença absolutória prolatada pelo Juiz sentenciante, a teor do art. 439, alínea ¿e¿ do CPPM.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 24 de maio de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face de ato proferido pelo Conselho Permanente de Justiça da Vara Única da Justiça Militar da Comarca da Capital, que
absolveu
o réu EDSON BARBOSA DE ARAÚJO da prática do crime capitulado no
art. 303 do

Código Penal Militar
(peculato).

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 22.06.2010, por volta de 17h00, no município de Ananindeua, policiais militares da 5° ZPOL e da ROTAM, foram acionados para atender a ocorrência de assalto no bairro da Jaderlândia, cujos suspeitos, em número de quatro, estavam dentro de um veículo preto. Os policiais, então, interceptaram o veículo, tendo os meliantes disparado tiros em direção às guarnições. Em razão disto, três meliantes foram feridos e conduzidos ao Hospital Metropolitano.

Prossegue a exordial narrando que o apelado, de serviço, foi procurado por um desconhecido (de quem não pediu identificação), o qual lhe entregou uma arma de fogo supostamente usada pelos meliantes durante o assalto em tela. Tampouco procurou, de forma imediata e espontânea, o Ten. PM Rodrigo, comandante daquela operação policial, para repassar a antedita arma, preferindo se apropriar indevidamente do objeto. Assim, o Ten. PM Rodrigo, determinou que os Cabos PM J. Carlos, Trindade e Jefferson diligenciassem no sentido de localizar as armas usadas pelos meliantes no assalto. O CB PM J. Carlos entrou em contato com vários policiais militares que participaram da operação, dentre eles, o acusado, o qual acabou confessando que esteve em posse das armas utilizadas no assalto.

Em seu depoimento, o denunciado disse que não comunicou acerca da apropriação da arma de fogo ao CIOP por não ter se lembrado. Em outra ocasião, declarou que não entregou a arma imediatamente porque havia sofrido um acidente com sua motocicleta, conforme protocolo de oferecimento de atendimento no Hospital Saúde da Mulher, todavia, o horário de entrada do denunciado naquele hospital registra 22h48m50s, portanto, muito após o horário (17h00 às 19h00) em que os fatos ocorreram.

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pugna pela reforma da sentença absolutória do apelado, para que ele seja
condenado
como pelo crime do art. 303 do CPM, alegando restar suficientemente provada a materialidade do delito, bem como sua autoria, ante os depoimentos das testemunhas prestados em Juízo, os quais claramente demonstram que a atitude do acusado, a todo instante, foi de se furtar de sua obrigação legal, qual seja, proceder à entrega do armamento, mesmo tendo conhecimento de que diligências estavam sendo realizadas no intuito de encontrar a arma, sendo que somente o fez no momento em que se viu sem outra opção, agindo em total dissonância de suas funções enquanto agente de segurança pública.

Em
contrarrazões
, o recorrido pleiteia pelo
improvimento do recurso,
para que seja mantida a sentença absolutória, tendo em vista que as provas não são suficientes para embasar um decreto condenatório
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Ao se analisar detidamente os autos, observo que
não assiste razão ao
dominus litis
.

Embora a materialidade do crime reste comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fls. 44), a autoria do crime não se revela estreme de dúvidas, senão vejamos.

Em depoimento judicial gravado na mídia apensada no fim dos autos, o apelado relatou que
não se apropriou da arma mencionada na denúncia. Se quisesse se apropriar não teria devolvido a pistola. Ia levar a arma para a Delegacia, mas sofreu um acidente e não pode levá-la. Ligou para o Cabo Trindade, da 5ª ZEPOL, que pegou a arma e conduziu para a Delegacia. Teve uma refrega no Jaderlândia e um cidadão apareceu dizendo que tinha encontrado uma arma no meio do mato e entregou para o declarante
. Não estava de serviço no dia dos fatos. Estava de folga. A arma era uma ponto 40.
Não verificou se a arma era da Polícia Militar. Ficou com a arma e logo depois sofreu o acidente, pelo que ligou para o Cabo Trindade, que buscou a arma e levou para a Delegacia. Tentou com o CIOP, mas deu a musiquinha e não conseguiu ser atendido. Não tinha números de telefones de Oficiais para ligar para os mesmos para informar sobre a arma. Não houve pressão para entregar a arma. Ninguém viu o cidadão entregando a arma para o declarante. Se quisesse, teria ficado com a arma
. O Cabo Trindade não estava de serviço no dia dos fatos, mas era o único que conhecida naquela área.
O Trindade levou a arma até onde estava os policiais que haviam atendido a ocorrência. Demorou cerca de uma hora, entre o momento em que recebeu a arma do cidadão e a mesma foi pega pelo Trindade. Posteriormente soube que a arma era a mesma que tinha sido usada no assalto
. O acidente com o declarante ocorreu logo depois que recebeu a arma, quando ia conduzindo a mesma. Não notou que tinha lhe sido entregue uma pistola ponto 40.
Informou ao Trindade que estava com a pistola assim que a recebeu
. Não era dez e meia da noite quando falou com Trindade para pegar a arma. Era lotado no Batalhão de Guarda. Trindade não era lotado no seu batalhão.
Não passou por sua cabeça em ligar para o Oficial interativo do seu batalhão. Resolveu entregar a arma para o Trindade, porque era o único que conhecida da 5ª ZEPOL
. Quebrou a perna, o braço e o joelho e encontra-se em processo para ir para a reforma. Estava de folga no dia. A pessoa que passou a arma conhecia o declarante. Não ficou olhando a arma.
Pegou a arma e ia levar para a Delegacia, mas aí sofreu o acidente e não pôde levá-la. Recebeu a arma no começo da noite. O acidente também aconteceu no começo da noite, quando ia levando a arma para Delegacia. Sofreu o acidente cerca de meia hora depois que recebeu a arma. Foi abordado pela pessoa que lhe entregou a arma próximo da feira do Jaderlândia
. Sua motocicleta estava na casa de um amigo. O acidente foi na Avenida Brasil, nas adjacências da Cabanagem. Foi levado para o canto da Brasil e de lá ligou para o Trindade.

A testemunha de acusação
Alberto Soares Melo
narrou, de acordo com seu depoimento gravado na mídia apensada no fim dos autos, que estava de serviço pela Rotan, com os Cabos J. Carlos e S. Costa e escutou pela fonia a guarnição da 5ª Zepol, comandada pelo Tenente Rodrigo, pedindo apoio para atender uma ocorrência relativa a um carro, com quatro elementos, que havia sido tomado de assalto. Foram rumo ao Jaderlândia e quando chegaram próximo ao Yamada receberem novo contato, pelo qual o Tenente dizia que estava a cinco metros do carro. Voltaram e avistaram a viatura do Tenente Rodrigo e aí o carro preto perdeu o controle e foi para cima de uma loja.
Houve troca de tiros. Três meliantes foram alvejados, sendo que uma guarnição foi prestar socorro e outra foi para a Delegacia. Na Delegacia o Tenente perguntou se tinham apreendido alguma arma e foi dito que não. Aí o Tenente disse que tinha que averiguar. Foi dito que conheciam militares que estavam à paisana, entre eles o Trindade. Ligaram para o Trindade e ele não atendeu na primeira vez. Aí ele atendeu na segunda vez
. Trindade ficou de ligar para o outro policial, que era o Cabo Jefferson. Aí foi esclarecido que a arma estava com o acusado. Aí foram até o Jaderlândia.
O Cabo Trindade tinha ligado para o acusado e ele não tinha atendido. Depois o acusado ligou para o Cabo Trindade dizendo que estava com a arma e que iria devolver para o Cabo Trindade. O acusado sofreu um acidente e passou a arma para o Trindade, que repassou para a guarnição do depoente. Levaram a arma e apresentaram a mesma para o Tenente Rodrigo
. O Cabo Trindade era do Bairro (Jaderlândia). O Trindade não sabia que o acusado estava com a arma.
O Cabo Trindade ligou várias vezes para o Cabo Édson e ele não atendeu. Depois o Cabo Édson retornou a ligação para o Trindade. Nesse momento, o Trindade perguntou a Édson se o mesmo estava com uma arma. O assalto ocorreu por volta de 17:00 horas. Edson ligou para Trindade por volta de 19:00 ou 20:00 horas
. Não sabiam que tinha sumido a arma. Souberam pelo Ten. Rodrigo. Falou com Trindade por telefone e ele disse que iria ligar para o acusado e que posteriormente daria uma resposta. Depois soube pelo Cabo Trindade que a arma estava com o acusado. Soube que o acusado sofreu um acidente pelo Cabo Trindade. O Cabo Trindade chegou depois das vinte horas para apresentar a arma. Soube pelo Ten. Rodrigo que a arma tinha sido usada no assalto.
Identificou o Cabo Trindade e o Cabo Jefferson no local da ocorrência. Não conhecia o acusado. O Trindade ligou para o acusado, pela primeira vez, por volta de vinte horas
. No ato da entrega da arma, Trindade disse que o acusado tinha sofrido um acidente. Era um dos componentes da guarnição da Rocan.
Trindade tinha visto o acusado à paisana no local da ocorrência, pelo que ligou para ele para saber se ele estava com a arma, assim como ligou para Jefferson
. Trindade foi só, à paisana, buscar a arma com o acusado. A arma foi pega com Trindade na Augusto Montenegro. Trindade disse que pegou a arma com o acusado, que estava acidentado e impossibilitado de se deslocar para entregar a arma.

A testemunha de acusação
Arlindo da Silva Costa
, de acordo com seu depoimento gravado na mídia apensada no fim dos autos, declara que se encontrava de serviço em uma guarnição de motocicleta (Rocam) no dia dos fatos, cobrindo a área da Augusto Montenegro, Jaderlândia I e Transcoqueiro e ouviram pela fonia um pedido de apoio na direção de Jaderlândia, pois havia vários indivíduos em um veículo, em condição suspeita. O veículo colidiu em algo e houve troca de tiros. Acredita que dois ou três foram alvejados e
uma equipe acompanhou o Tenente até o Metropolitano para prestar socorro e a outra parte foi para a Seccional da Marambaia. Um indivíduo veio a óbito. Um preso falou que havia duas armas, sendo uma pistola. Mas havia somente um revólver. O Tenente Rodrigo perguntou pela pistola. Entraram em contato com Trindade (agora Lisboa) para saber se sabia de algum outro policial que estava na ocorrência. Trindade entrou em contato com outros dois policiais que tinha visto no local da ocorrência, sendo um Jhefferson e o outro Araújo (acusado). Encontraram o Trindade no Box da Jaderlândia e lá ele fez contato com o Araújo e este disse que alguém havia lhe entregue a arma. Passaram essa informação para o Tenente. O acusado vinha trazendo a arma e sofreu um acidente. O Trindade buscou a arma e foi repassada para o Tenente. O assalto ocorreu no final da tarde. O contato com acusado ocorreu por volta de sete e meia da noite
. Só conheciam o Trindade e fizeram contato com o mesmo para saber sobre a arma. Não sabe como os acusados que estavam de folga chegaram ao local da ocorrência. Viu o Trindade próximo ao local da ocorrência.
Acredita que o acusado tinha a intenção de entregar a arma
. Ficou curioso em saber como a arma foi parar com o acusado. As armas da polícia têm um brasão e o número de patrimônio, que permitem a identificação. Trindade morava nas proximidades do local da ocorrência. O Tenente disse que tinha visto uma pistola no local da ocorrência e na Delegacia apareceu somente o revolver.
Viu, às proximidades do local da ocorrência, o Trindade o Jefferson. Não viu o acusado no local da ocorrência
. Os meliantes eram da Cidade Nova. Estava em uma guarnição de motocicleta, acredita que formada por quatro policiais, sendo o depoente, Cabo J. Carlos, Melo e acredita que o Alexandre.
O Tenente disse que tinha visto a pistola no local da ocorrência e mandou que retornassem para ver se encontravam tal arma. Foram até o local e procuraram. Daí chegaram ao policial que morava na área. O preso disse que tinha um revólver e uma pistola. Entraram em contato com Lisboa (Trindade) e ele fez contato com policiais e disse depois que foi encontrada a arma
. Foram três presos e um veio a óbito. Não conhecia o acusado. O Trindade disse que o acusado havia sofrido um acidente.

A testemunha de acusação
João Carlos Oliveira Campos
, de acordo com seu depoimento gravado na mídia apensada no fim dos autos, afirmou que estava de serviço e era Comandante da guarnição da Rocam, que era composta pelo depoente, e os militares S. Costa e Melo. Escutaram pelo rádio um pedido de apoio vindo de uma viatura da 5ª Zepol, que estava em uma ocorrência. Quando chegaram ao local, o veículo havia batido em algo e estava havendo uma troca de tiros. Três assaltantes foram baleados e foram socorridos.
O depoente e o Cabo Arlindo (S. Costa) foram para o metropolitano junto com o Tenente. O outro indivíduo foi levado para a Delegacia. Chegaram à Delegacia com o Tenente e o mesmo disse que estava faltando uma arma
. Acredita que havia sido apresentado apenas um trinta e oito.
O Tenente perguntou se tinham pegado a outra arma. O preso disse que estava com uma pistola ponto 40 dentro do veículo
. Foram para o local e passaram a indagar a pessoas para saber se tinham visto a arma.
Como tinham visto o policial Lisboa (à época Trindade) no local, à paisana, perguntaram ao mesmo sobre a arma. Ele ligou para o Jéfferson e o mesmo disse que não tinha pegado nenhuma arma. Depois ele ligou umas três ou quatro vezes para o acusado e ele não atendeu o telefone. Saíram do local e estavam voltando para a Delegacia quando Trindade ligou dizendo que o acusado tinha pego a arma e que tinha sofrido uma acidente de motocicleta e ele estava em sua casa e que iria entregar a arma. O Lisboa foi até a casa do acusado e pegou a arma e a guarnição do declarante foi encontrar com o Lisboa na Augusto Montenegro, na entrada do Sideral, e pegaram a arma, constatando que era uma pistola ponto 40. A arma foi apresentada para o Oficial
. O assalto aconteceu por volta de cinco e pouco da tarde.
O contato com o acusado ocorreu próximo de sete horas da noite. A guarnição do depoente não foi procurada pelo acusado para informar que o mesmo estava com a arma
. Já conhecia o acusado antes desse fato. Não se recorda de ter visto o acusado no local da ocorrência.
Não se recorda se a pistola era da Polícia Militar. Acredita que o acusado não tinha a intenção de ficar com a arma, pois o Trindade ligou dizendo que ele havia dito que a arma estava com ele. Não sabe como a arma sumiu e foi parar na mão do acusado. O acusado disse que a arma tinha sido jogada no mato e alguém a encontrou e lhe entregou. Encontrou com o Trindade cerca de uma hora depois do ocorrido ou mais, quando o mesmo ainda não estava com a arma. O Trindade sabia que o acusado esteve no local. Viu somente o Trindade, à paisana, no local. Não viu o acusado no local
. A guarnição não foi atrás do acusado para saber como a arma tinha chegado até as mãos dele. Receberam a arma de Trindade, que tinha pegado com o acusado.
Sabia que a arma era da Secretaria de Segurança Pública, mas não sabia se era da Polícia Miliar ou da Polícia Civil
.

A testemunha de acusação
Edinaldo Trindade Lisboa
, de acordo com seu depoimento gravado na mídia de apensada no fim dos autos, referiu que
no dia do corrido encontraram-se o depoente, o Cabo Jéfferson e o acusado. Estavam parados, de folga, conversando, num canto, onde tinha uma lojinha. Aí aconteceu a ocorrência. O depoente correu e se abrigou atrás de um carro. A viatura vinha perseguindo um Gol preto, que estava envolvido em um assalto. Depois o depoente foi embora. Escutou a troca de tiros. Foi para sua casa. Por volta de 19:00 horas tocou o telefone do declarante e era um soldado perguntando se não tinham visto alguém jogar ou perder uma arma da ocorrência
. Ele disse que queria conversar pessoalmente com o depoente. O depoente marcou de encontrar com o policial num box desativado da PM. Foi para o local e lá chegaram os militares J. Carlos, S. Costa e Melo. Eles disseram que tinha faltado um armamento e perguntaram o que o depoente sabia. O declarante disse que não sabia. Perguntaram se conhecia os outros dois e o depoente disse que sim. O depoente ligou para o Cabo Jefferson e perguntou se ele pegou ou viu alguém jogando o armamento. O Jefferson disse que não tinha encontrado o armamento.
Aí ligou para o outro (acusado) umas duas ou três vezes. Depois o acusado ligou para o depoente e este falou do sumiço da arma e o acusado disse que realmente estava com o armamento e estava querendo ir para a Marambaia. Aí o acusado disse que estava indo até onde o depoente estava para entregar a arma. Em seguida o acusado ligou dizendo que não podia mais ir até onde o depoente estava porque havia acabado de cair de moto e estava todo lesionado. O acusado pediu para o depoente ir até a sua casa para buscar a arma, mas pediu para que não fosse com a guarnição, porque aí ficaria chato. O acusado disse que já ia entregar a arma (tinha a intenção de entregar). O depoente foi até a casa do acusado e viu que o acusado estava todo arranhado, sendo atendido por terceiros. Aí o depoente entregou a arma para a guarnição. Verificou que era uma pistola ponto 40, mas não observou que era da Polícia Militar. Pelo que notou na atitude do acusado, o mesmo tinha a intenção de entregar a arma, mas ele parecia estar com receio de a guarnição desconfiar de sua pessoa
. O depoente pegou a arma da mão do acusado.
O acusado não estava em condições de dar maiores detalhes porque estava muito ferido
. Não tinha trabalhado com acusado e conhecia o mesmo há pouco tempo. Não era amigo do acusado. Depois de cessada a ocorrência o depoente foi embora e não viu mais o acusado.
O acusado disse que um terceiro tinha lhe entregue a arma
. Confiou no acusado porque ele disse que iria entregar a arma para a GU. Tinha o número do acusado. O acusado disse que iria procurar atendimento médico. Entregou a arma para a guarnição do Cabo J. Carlos. Apanhou a pistola às proximidades da casa do acusado.

A testemunha de acusação
Rodrigo Patrício Ribeiro
, de acordo com seu depoimento gravado na mídia apensada no fim dos autos, asseverou que houve uma ocorrência e foi feito o cerco ao veículo com os elementos. Houve troca de tiros e
viu que um dos meliantes estava com uma pistola ponto 40
. Levaram três para o hospital metropolitano. Um veio a óbito.
Levaram os demais para a Delegacia e quando lá chegaram viram que havia apenas um revólver 38. Ligou para o J. Carlos e o mesmo disse que iria retornar ao local para ver se encontrava (a arma). O depoente ficou desesperado procurando a arma. O J. Carlos ligou algum tempo depois dizendo que a arma estava com um militar, que havia pego na hora da confusão. Perguntou quem era e ele disse que não sabia quem era. O J. Carlos chegou algum tempo depois dizendo que a arma estava com o acusado presente, a quem conheceu na data da audiência. Soube que o acusado estava tirando um bico. Soube que o acusado entregou a arma para um Cabo e este repassou para o J. Carlos, que a levou até o depoente. A pistola estava com o que morreu. O acusado não ligou para informar que estava com a arma. Acredita que se o acusado quisesse mesmo entregar a arma, ele poderia ter chamado a atenção de alguém da guarnição. O acusado não teve consideração com a guarnição. O depoente reconheceu a arma quando estava na mão do autor do crime, pois ele atirou de perto no depoente. A arma tinha um brasão da Polícia Militar. A arma foi repassada para o Delegado
. Entregou a arma e os demais materiais para o Delegado. O que morreu era sobrinho e filho de um Policial Militar. Foi instaurado Inquérito para apurar como foi que essa arma foi parar nas mãos do meliante.
O Trindade disse que ligou mais de quinze vezes para o acusado. Aí mais tarde o acusado ligou para o E. Trindade e este perguntou se ele tinha pegado uma arma. Aí ele disse que a arma estava com ele. Aí o Trindade disse para ele devolver a arma porque estava dando rolo na Delegacia. Aí ele devolveu a arma
. Tomou conhecimento de que o acusado sofreu um acidente, não sabendo se foi antes ou depois que ele entregou a arma. Depois que o veículo parou, houve a troca de tiros.
O acusado viu toda a ação, pois estava perto. Se quisesse entregar a arma, ele tinha entregado. Quando chegaram próximo ao meliante ferido, a arma não estava próxima do mesmo. O Cabo J. Carlos entregou a arma para o depoente, dizendo que tinha recebido do E. Trindade
. Conhecia Trindade e Jefferson. Não conhecia o acusado, mas sabia que o mesmo fazia bico com os demais ali no Jaderlândia. O armamento chegou muito tempo depois do ocorrido, depois das 18:00 horas. O acusado e o Trindade tiravam bicos juntos. Não sabia o local exato onde tiravam bico no Jaderlândia. Depois que saíram do local da ocorrência, com as viaturas, os três acusados, que estavam às proximidades, saíram. O Cabo Araújo (acusado) não apresentou a arma.

Com efeito, tais declarações, a meu ver, não se mostram suficientes para dar ensejo a um decreto condenatório, haja vista não denotarem a certeza da autoria do delito.

Não se vislumbra do conjunto probatório provas contundentes de que o acusado realmente estava no local do crime, como, de fato, a arma foi parar em suas mãos e, principalmente do seu efetivo dolo em se apropriar de tal artefato
, pelo que urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar sua absolvição quando pairam dúvidas a respeito de sua culpabilidade.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados aos acusados, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Das cinco testemunhas ouvidas, três afirmaram acreditar que o réu possuía a intenção de devolver a arma, corroborando o depoimento deste último. Duas delas sequer viram-no local do crime. Desta forma,
apesar da aparente conduta reprovável de ter demorado em entregar o armamento, ou mesmo de não o ter entregue no próprio local do crime (se é que ali estava), há razoável dúvida sobre se, realmente, o intento do acusado era o de ficar com a arma de fogo, não existindo, nos autos, a necessária convicção de que o réu tenha agido com o dolo específico de se apropriar de um bem pertencente à Polícia Militar.

Não se trata, como afirmado pelo douto Procurador de Justiça, de decisão baseada em fundamentos garantistas. O que se tem, em realidade, é que, conquanto seja possível que o apelado tenha praticado o delito em testilha, o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte dele, pois os elementos de convicção constantes dos autos são demasiadamente frágeis, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o
princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, sendo a absolvição medida que se impõe, a teor do
art. 439, alínea ¿e¿ do CPPM
.

Neste sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PRELIMINAR DEFENSIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MAIORIA. MÉRITO. PECULATO-APROPRIAÇÃO. ELEMENTOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. A suscitada inépcia da Exordial Acusatória confunde-se com o próprio mérito da causa. Preliminar não conhecida. Maioria. Para subsunção da conduta ao tipo do peculato-apropriação o autor já deve ter, em razão do cargo ou comissão, a posse (ou detenção) desvigiada do objeto material, invertendo o título da posse e dele assenhorando-se.
A instrução processual não comprovou a caracterização dos elementos subjetivos e objetivos do delito imputado. Quanto ao dolo exigido pelo tipo penal, ao menos o benefício da dúvida deve ser deferido aos Apelados
. Sabe-se que o Acusado se defende dos fatos que lhe são atribuídos na denúncia e que, pelo instituto da emendatio libelli, o Juiz pode proferir sentença dando ao fato ilícito uma definição jurídica diversa da indicada pela Acusação. Contudo, em razão do princípio da correlação, o Magistrado adstringe-se ao que foi versado na Exordial Acusatória, que condensa a descrição dos fatos. In casu, mostra-se inviável, nesta instância, dar nova definição jurídica ao fato, para enquadrá-lo no delito de estelionato ou outro correlato, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Na espécie, além de a matéria fática não ter abordado todas as elementares do referido delito, eventual desclassificação do crime não beneficiaria os ora Apelados, mormente porque todos foram absolvidos em primeira instância. Inteligência da Súmula nº 5/STM. Negado provimento ao Apelo ministerial, mantendo-se íntegra a Sentença absolutória. Unanimidade. (
Superior Tribunal Militar
. Apelação nº 7000472-25.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Julgamento: 18/06/2020
, Data de Publicação: 03/07/2020)
EMENTA. APELAÇÃO. MPM. PECULATO-DESVIO. PROVA PERICIAL INCONTROVERSA. PROVA TESTEMUNHAL CONVERGENTE. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Após a instrução probatória, não ficou demonstrada a existência do fato criminoso. Os elementos colacionados aos autos pelo MPM não permitem um édito condenatório. Foram produzidas fartas provas periciais e testemunhais em sentido oposto às alegações do Parquet Castrense. 2. A insuficiência de provas sobre a autoria e a materialidade do delito e a ausência dos elementos objetivos e subjetivos do tipo previsto no art. 303 do CPM impõem a manutenção da absolvição dos réus. 3. Desprovimento do recurso ministerial. Decisão por unanimidade. (
Superior Tribunal Militar
. Apelação nº 7000324-48.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ALVARO LUIZ PINTO. Data de
Julgamento: 05/09/2019
, Data de Publicação: 19/09/2019)
EMENTA: APELAÇÃO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO PEDINDO A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO, POLICIAL MILITAR, PELO CRIME DE CONCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA. OFENDIDOS AFIRMARAM QUE NÃO HOUVE A EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA E QUE TUDO NÃO PASSOU DE UM ENGANO, TENDO INTERPRETADO MAL AS PALAVRAS DO POLICIAL ORA APELADO. PALAVRA DAS VÍTIMAS TEM FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. I.
A sentença absolutória abraçou a tese de insuficiência de provas. Sabe-se que esta tese consagra o princípio do in dubio pro reo, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. A incerteza razoável quanto a autoria já pode levar o julgador a sentença absolutória
. No caso em apreço, uma das vítimas ouvidas perante o conselho permanente de justiça foi clara ao afirmar não houve a exigência de vantagem lícita por parte do recorrido. Deveras, a vítima Flávio César Boução da Silva esclareceu que não estava presente no local do acidente e, por isso, teria interpretado o fato de maneira equivocada. (...) Como visto, a prova presente nos autos é frágil e não demonstra sobejamente a prática do delito. No crime de concussão, a palavra do ofendido é fundamental para atestar se houve ou não a cobrança ilegal de vantagem. Na hipótese, se a suposta vítima alega no conselho que nem estava no local do delito e que teria interpretado mal a conversa entabulada com o recorrido, o qual não teria feito qualquer exigência em dinheiro, não há que se falar em condenação criminal. Sabe-se que em direito penal a autoria do crime não se presume, prova-se.
A dúvida, como dito, sempre leva a absolvição. Do contrário, chancelar-se-ia a responsabilidade penal objetiva, que é inadmissível no Estado de Direito
. Desta feita, mantido o entendimento do juízo de primeiro grau, bem como o parecer ministerial, conservando-se a sentença absolutória. Precedentes. Recurso improvido. Unânime; (
TJPA
- 2020.01677209-15, 213.675, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL,
Julgado em 2020-08-18
, Publicado em 2020-08-18)

Portanto, não há que se falar na existência de provas incontestes de que o réu praticou o crime em testilha. Nada que concluísse pela responsabilidade penal do acusado.

Frise-se que não é o caso de se afirmar que a inocência do apelado desponta cristalina
; o que se tem aqui é a
insuficiência probatória
relativa à autoria do delito, à comprovação do elemento subjetivo do crime de peculato, qual seja, o dolo, sendo sua absolvição medida que se impõe, ante o princípio
do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso ministerial,

porém LHE

NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença que absolveu EDSON BARBOSA DE ARAÚJO, em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA, 24 de maio de 2021.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora